Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709497-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: 4. A. DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP, FREDSON LUIS ADAMI, ELI PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 737643-49.2018.8.07.0001, indeferiu a realização de nova pesquisa SISBAJUD, nos seguintes termos: O exequente requer a reiteração de diligência no Sisbajud, para bloqueio eletrônico de eventuais valores pertencentes ao executado. Ora, em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o magistrado e todos os demais sujeitos processuais devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Neste sentido, em homenagem a tais princípios este Juízo já determinou, conforme se depreende dos autos, a realização de pesquisas no Sisbajud, Infojud, Renajud, Sinper e Saec (este último somente na hipótese de o exequente ser beneficiário da justiça gratuita, conforme norma da Corregedoria da Justiça). Desta forma, esgotadas as diligências realizadas pelo magistrado, compete ao exequente, também em homenagem aos mesmos princípios,promover por seus próprios meios outras diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do executado, capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC). Não se verifica, contudo, qualquer razoabilidade na apresentação de pedido de mera reiteração da pesquisa Sisbajud, já efetuada pelo Juízo, sem que o exequente tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou trazido aos autos qualquer indício de modificação na situação econômica do executado, deforma a evidenciar eventual êxito na repetição da pesquisa. O que se verifica, diuturnamente, nos milhares de processos em tramitação, é que os exequentes, de tempos em tempos, sem a demonstração de qualquer diligência por seus próprios meios ou apresentação de indícios de mudança da situação pretérita, apresentam petições para a reiteração de diligências pelo Juízo, onerando todo o serviço público com a prática de dezena de atos sem qualquer efetividade. Ressalte-se, ainda, que ao contrário do que se crê comumente, o Sisbajud, hoje, tem pouca efetividade, em especial nos casos de reiteração, pois, a toda evidência, a ciência da existência da ação e da possibilidade de bloqueio, aliado à crise econômica, faz com que as pessoas não mantenham recursos em conta. Os documentos em anexo à esta decisão, que citam a percentagem de êxito em tais diligências, nos anos de 2022 e 2023, aponta resultado inferior a 1% de bloqueio integral, o que demonstra bem a situação atualmente percebida em todas as serventias judiciais de Primeira Instância. Ressalte-se que tal estatística alcança tanto as ordens originais, como as ordens de reiteração, não havendo estatísticas distintas para cada uma das hipóteses, mas a experiência cotidiana demonstra que as reiterações são bem menos efetivas que as ordens originais. Não se desconhece a existência de jurisprudência que aponta a razoabilidade de renovação de pesquisa após o decurso de um determinado prazo. Ocorre que tal entendimento tem sido adotado indiscriminadamente, sem qualquer indício de que tenha ocorrido alguma alteração na situação econômica do executado ou, ainda, que no decurso desse prazo, o exequente tenha efetuado qualquer diligência, imputando à serventia a realização da nova diligência que, conforme já afirmado, a experiência já demonstrou a pouca ou nenhuma efetividade. Não se afirme, ainda, que a providência é simples. Com efeitos, a serventia faz centenas de ordens de pesquisa nos sistemas mensalmente, sendo que, atualmente, são inúmeros os sistemas a serem diligenciados, não somente o Sisbajud, como, também, Renajud, Infojud, Sniper e SAEC, que envolvem a digitação de milhares de dados em cada ordem, bem como, ultrapassado o prazo de cada sistema, a busca das informações fornecidas e sua juntada aos processos. A insistência de renovação de Sisbajud, sob a justificativa de que já decorreu tempo razoável, somente tem ocasionado às serventias judiciais de Primeira Instância a necessidade de realização de centenas de pesquisas infrutíferas, com o dispêndio de recursos humanos e materiais que poderiam estar sendo melhor empregados para dar celeridade nos processos em que as partes, cumprindo com seus deveres, estão efetivamente diligenciando para a localização de bens. Ora, em relação àqueles devedores que efetivamente não possuem bens ou valores, com certeza não é a insistência em realizar pesquisa via sistemas que irá 'criá-los'. Caberia à exequente diligenciar com maior cuidado no momento da concessão dos empréstimos. Por fim, a exequente não cumpriu as determinações que lhe foram dirigidas na decisão pretérita, pretendendo, como sempre, transferir ao Poder Judiciário todas as providências para a localização de bens. Ante o exposto, indefiro o pedido. Dê-se ciência e retornem os autos a suspensão. No agravo de instrumento, a parte exequente, ora agravante, argumenta, em suma, que o último deferimento de constrição ocorreu em fevereiro de 2023, e o novo pedido de penhora foi formulado em fevereiro de 2024. Defende haver intervalo razoável para renovação das pesquisas, consoante a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Liminarmente, pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinada a pesquisa de bens em nome dos executados via SISBAJUD; É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID 56761585). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A parte agravante, a despeito de ter indicado os motivos jurídicos para a garantia de seus direitos como credor, absolutamente nada apresentou acerca da urgência da medida, que justificasse a deliberação liminar do pedido. Assim, a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator